Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ROSTO. AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA. JUNTADA. CONTRATO. ORDEM CRONOLÓGICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 faculta a reserva dos honorários contratuais se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório.
2. O recebimento dos honorários advocatícios contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 só é possível por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.
3. O contrato de honorários advocatícios contratuais juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Isso porque a expedição do precatório ou a penhora no rosto dos autos tornam os valores indisponíveis antes do levantamento e a reserva de honorários advocatícios contratuais pressupõe a existência de crédito livre e desembaraçado.
4. Agravo de instrumento desprovido.